Tribunal: STJ
Processo: 1000562-21.2023.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867638 - SP (2025
/0064631-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FAZSSA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
SUZANNE DE ANDRADE RODRIGUES - SP365299
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
PROCURADOR
: MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA - SP219211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL.
DO
PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado assentou, de forma clara e suficiente, a falta de
impugnação específica e efetiva do óbice de admissibilidade aplicado na
origem, caracterizando afronta ao princípio da dialeticidade, efetivado no
art. 932, inciso III, CPC/2015.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente
a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira
suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no
acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar
mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e1c5077-b54c-468d-85f6-1541ee7c675b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e1c5077-b54c-468d-85f6-1541ee7c675b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867638 - SP (2025
/0064631-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FAZSSA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
SUZANNE DE ANDRADE RODRIGUES - SP365299
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
PROCURADOR
: MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA - SP219211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado assentou, de forma clara e suficiente, a falta
de impugnação específica e efetiva do óbice de admissibilidade aplicado na
origem, caracterizando afronta ao princípio da dialeticidade, efetivado no art.
932, inciso III, CPC/2015.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente
observado no acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo FAZSSA
AGROPECUARIA LTDA. contra acórdão de minha relatoria, que, por unanimidade,
Documento eletrônico VDA51415389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: f4fe745b-1ec8-42bc-8c79-bee5d17af357

negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial.. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão
(fl. 933):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que (fl. 914):

A Embargante impugnou de forma extenuante e clara, sobre a não
incidência da Súmula 07 do STJ. É preciso esclarecer que a Embargante, em
nenhuma porção da sua pretensão recursal, requereu qualquer reexame das questões
fáticas enfrentadas no acórdão recorrido.
Somente se enquadra no reexame de prova o obrigatório revolvimento
detalhado dos fatos, de provas documentais, testemunhais e periciais, o que não
ocorre no presente recurso, visto que com a simples análise dos pontos assinalados e
da legislação federal tida como violada, constatar-se-á a ofensa, uma vez que a
questão é iminentemente de Direito, sem qualquer necessidade de se debruçar sobre
fatos ou provas juntados aos autos.
Nas razões de Agravo, a Embargante trouxe especificamente todos as
razões para demonstrar que o simples cotejo entre documentos que demonstrem que
se tratam de uma mesma matéria não constitui reexame de prova, ou seja, não
confronta o já consagrado pela Súmula 07.

Impugnação apresentada (fls. 923-924).
É o relatório.
VOTO
Sem razão o embargante.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são
verificados no acórdão embargado.
Evidencia-se, sem qualquer dificuldade, que as alegações apresentadas pela
embargante revelam
com o mérito da decisão recorrida. Confira-se
mero inconformismo
(fls. 902-904, grifos diversos do original):

Documento eletrônico VDA51415389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: f4fe745b-1ec8-42bc-8c79-bee5d17af357

A decisão ora agravada concluiu, com acerto, que o agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante não logrou impugnar, de forma específica,
direta e suficientemente fundamentada, os fundamentos autônomos invocados pela
Presidência do Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial,
consubstanciados, respectivamente, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na
ausência de afronta a dispositivo legal. Tal omissão configura afronta ao princípio
da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil de 2015, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Com efeito, a análise detida das razões recursais demonstra que o agravo
limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a controvérsia veiculada no recurso
especial envolveria unicamente matéria de direito, sem, no entanto, demonstrar —
de maneira concreta, articulada e pormenorizada — que os fatos essenciais ao
deslinde da controvérsia estariam incontroversos ou expressamente delimitados
pelas instâncias ordinárias. Ausente, portanto, qualquer esforço argumentativo
voltado à delimitação das premissas fáticas já estabelecidas no acórdão recorrido e
que permitiriam, sem reexame probatório, a subsunção normativa pretendida.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para
afastar validamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera alegação de
que a tese recursal envolve interpretação de direito. Impõe-se à parte demonstrar,
com rigor técnico e clareza argumentativa, que a controvérsia pode ser resolvida
com base nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, sendo vedada
qualquer incursão no acervo probatório dos autos. No caso em exame, a parte
agravante não se desincumbiu de tal ônus, razão pela qual a deficiência
argumentativa inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, ante a
inobservância dos requisitos formais exigidos para a superação do referido óbice de
:
súmula, conforme orientação consolidada neste Tribunal
[...]
Além disso, a decisão que não admitiu o recurso especial se fundamentou
na ausência de afronta a dispositivo legal. Ocorre que, quanto a esse fundamento, o
agravo em recurso especial quedou-se absolutamente silente, não apresentando
qualquer argumentação apta a infirmar a incidência do óbice, o que, por si só,
justifica a manutenção da decisão agravada.
Diante disso, é inequívoco que, no caso em apreço, houve inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, inciso III, do CPC/2015.
Ressalte- se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual de
natureza substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à
racionalidade na formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais,
cuja natureza extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões
recursais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte
agravante, neste agravo interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso
anterior, o que não se admite, ante a preclusão consumativa.
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51415389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: f4fe745b-1ec8-42bc-8c79-bee5d17af357

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão
posta, concluindo que, nas razões do agravo em recurso especial, não houve impugnação
específica e efetiva do óbice de admissibilidade, em violação do princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC/2015).
Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, quando a insurgência da parte decorre

unicamente de inconformismo com o desfecho da controvérsia.
Em outras palavras, a simples discordância quanto à valoração do mérito
realizada na decisão agravada não constitui fundamento legítimo para a oposição de
embargos declaratórios, os quais possuem natureza integrativa e têm por finalidade suprir
omissões, esclarecer obscuridades ou corrigir contradições, não se destinando à reanálise
do conteúdo decisório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA51415389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: f4fe745b-1ec8-42bc-8c79-bee5d17af357

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024

No caso concreto, observa-se que os embargos foram manejados com nítido
, buscando a modificação do julgado por via imprópria, o que
propósito infringente
evidencia desvio da finalidade recursal e reforça sua natureza meramente protelatória.
Por fim, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
como ocorre na espécie.
AREsp n. 1.793.376/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
e AREsp n. 1.621.544/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
Turma, DJe
.
13/5/2020
Diante desse contexto, observa-se que a decisão recorrida não incorre em
quaisquer das hipóteses autorizadoras elencadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Os
embargos de declaração, portanto, não merecem acolhimento, revelando-se mero
instrumento de inconformismo da parte embargante diante das conclusões firmadas no
julgamento.
Ante o exposto, REJE ITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: f4fe745b-1ec8-42bc-8c79-bee5d17af357

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.867.638 / SP
Número Registro: 2025/0064631-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005622120238260637
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZSSA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
SUZANNE DE ANDRADE RODRIGUES - SP365299
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
PROCURADOR : MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA - SP219211
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZSSA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
SUZANNE DE ANDRADE RODRIGUES - SP365299
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
Documento eletrônico VDA51652339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 76d6020d-fc1c-4d00-a7b0-55a10762c2a5

PROCURADOR : MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA - SP219211
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 76d6020d-fc1c-4d00-a7b0-55a10762c2a5